Tribunal: STF
Processo: ARE 1329940
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. REFIS. PORTARIA DE EXCLUSÃO. INAPTIDÃO DO CNPJ (ART. 5°, VIII, DA LEI N° 9.964/2000). 1- Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado com o objetivo de que a autoridade impetrada promova providências para que o CNPJ da impetrante seja considerado apto, apenas e tão somente, para sua adesão ao programa de parcelamento de débitos administrados pela Receita Federal - REFIS, instituído pela Lei n° 11.941/2009. 2- Para que o sujeito passivo seja considerado apto para gozar dos benefícios do parcelamento da Lei n° 11.941/09, deverá ter inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ), nos termos do art. 10 da Instrução Normativa (IN) RFB n° 748, de 28 de junho de 2007, bem como em situação cadastral ativa. 3- A apelante foi declarada inapta perante o CNPJ, em procedimento regularmente desenvolvido nos autos administrativos n° 15578.000143/2006-58. Compulsando o conjunto probatório nos autos, principalmente, a documentação acostada às fls. 43/80, verifica-se que a IN n° 748/2007, em seu art. 47, preceitua os efeitos da declaração de inaptidão, dentre os quais se encontra o da vedação de obter incentivos fiscais e financeiros. 4- O programa de parcelamento do REFIS nada mais é do que um benefício fiscal, opcional do contribuinte, que amplia prazos de pagamento de débitos e re eventualmente valor da multa, logo, não possui interpretação extensiva, devendo obedecer aos requisitos previstos na norma tributária, dentre os quais a inaptidão do CNPJ não garante ao contribuinte o direito de gozo deste benefício. 5- Por todo o exposto, merece ser mantida a sentença originária que denegou a segurança em questão, motivo pelo qual conheço do recurso e nego-lhe provimento. 6- Apelação improvida.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    No caso em tela, a apelante foi declarada inapta perante o CNPJ, em procedimento regularmente desenvolvido nos autos administrativos n° 15578.000143/2006-58, que constatou o seguinte:
    (...)
    Com efeito, compulsando o conjunto probatório nos autos, principalmente, a documentação acostada às fls. 43/80, verifica-se que a IN n° 748/2007, em seu art. 47, preceitua os efeitos da declaração de inaptidão, dentre os quais se encontra o da vedação de obter incentivos fiscais e financeiros, in verbis: 
    (...)
    Destarte, o programa de parcelamento do REFIS nada mais é do que um benefício fiscal, opcional do contribuinte, que amplia prazos de pagamento de débitos e reduz eventualmente valor da multa, logo, não possui interpretação extensiva, devendo obedecer aos requisitos previstos na norma tributária, dentre os quais a inaptidão do CNPJ não garante ao contribuinte o direito de gozo deste beneficio.
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 14 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente